Tribunal: TJDFT
Processo: 0722518-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722518-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DO PESSOAL DA CEF AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES DO PESSOAL DA CEF em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível que, nos autos da Ação Declaratória no 0719172-77.2021.8.07.0001, indeferiu seu pedido de antecipação da tutela para que a agravada fosse impedida de indeferir as candidaturas com fundamento na interpretação de conflito de interesse decorrente da existência de ação de revisão de benefício previdenciário ou outras que não resultem em conflito de interesse que inviabilizaria o exercício do cargo de Conselheiro. Em suas razões recursais, narra que em 2020 deveria ter ocorrido o processo eleitoral destinado ao preenchimento, por parte dos participantes e assistidos, de 01 vaga de titular e 01 vaga de suplência no Conselho Deliberativo e 01 vaga de titular e 01 de suplência no Conselho Fiscal, mas que o processo foi inviabilizado por interpretação ilegal da Comissão Eleitoral, que entendeu pela existência de um conflito de interesses de candidatos que propuseram ações por entidades associativas em relação à Caixa Econômica Federal e à FUNCEF para efetivar as alterações decorrentes de sentença que julgou procedente o pedido. Afirma que neste ano de 2021 houve a reabertura do processo, e que para a inscrição dos candidatos estão sendo criados critérios inexistentes nas legislações e estatutos que regulam o processo eleitoral. Aduz que para a realização do pleito eleitoral não há previsão estatutária para que sejam excluídos do pleito candidatos que litigam contra a FUNCEF ou a Caixa Econômica Federal. Argumenta que a Comissão Eleitoral não tem poderes nem embasamento legal e estatutário, para indeferir as candidaturas com fundamento em conflito de interesse, sendo desarrazoado o entendimento de que litigar contra a FUNCEF gera conflito de interesses. Destaca que o Conselho Deliberativo é formado por 06 (seis) titulares e 06 (seis) suplentes, que o Presidente é indicado pela patrocinadora, ou seja, a Caixa Econômica Federal, a fim de exercer a função de defensor dos interesses da empregadora dos participantes e assistidos. Alega que o Presidente tem a prerrogativa do voto de minerva e que, utilizando-o, o processo eleitoral foi retomado com o entendimento de que a existência de ações judiciais de revisão de benefício representa conflito de interesses, o que impede a concorrência nas vagas do Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Destaca que no site da FUNCEF consta como pré-requisito “não figurar como parte em ações cujo objeto envolva rubricas contributivas não previstas nos regulamentos dos planos de benefícios da FUNCEF e outras que comportem o afastamento do custeio extraordinário”. Sustenta que o associado figurar no polo ativo dessas ações não caracteriza conflito de interesses, pois tratam de inclusão no cálculo do valor do salário de contribuição de verbas salariais que foram assim reconhecidas pela Justiça do trabalho e deveriam ter integrado o salário de participação com reflexo no benefício, sempre com a empregadora/patrocinadora no polo passivo a quem se pleiteia que arque com a recomposição da reserva para viabilizar o pagamento aos participantes e assistidos. Ou seja, entende que é ônus financeiro da patrocinadora e, mesmo não sendo, caberia à FUNCEF buscar o ressarcimento em relação à patrocinadora, que efetivamente deu causa ao prejuízo. Com isso, sustenta que não há ônus para a agravada e consequentemente, a inexistência de conflito de interesse. Acrescenta que o Conselho Deliberativo é um órgão colegiado e, em caso de empate, cabe ao Presidente, indicado pela patrocinadora, decidir com voto de qualidade, não sendo possível um conselheiro tomar individualmente nenhuma decisão que cause prejuízo para o Fundo em benefício ou interesse próprio. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para que a FUNCEF se abstenha indeferir as candidaturas com fundamento em conflito de interesse decorrente da existência de ação de revisão de benefício previdenciário ou qualquer outra que não resulte em conflito de interesse capaz de inviabilizar o exercício do cargo no Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Por fim, requer o conhecimento e a antecipação da tutela recursal para que a agravada seja impedida de indeferir as candidaturas com base na interpretação de conflito de interesse decorrente da existência de ação de revisão de benefício previdenciário ou outras que na mesma linha, a toda a evidência, não resulte em conflito de interesse capaz de inviabilizar o exercício do cargo no Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela antecipada. Preparo devidamente recolhido no ID 27275405. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 95054974): A parte autora insiste na apreciação do pedido de tutela de urgência desde já, alegando que maior demora pode ocasionar a concretização do dano que se quer evitar. Aprecio, pois, o pedido de tutela de urgência. Indefiro-o. Isto por não vislumbrar a probabilidade do direito. Veja-se. A Federação autora, composta de funcionários da Caixa Econômica Federal, insurge-se contra regra que vem sendo seguida pela Comissão Eleitoral da FUNCEF consistente em não permitir que concorram às vagas do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal da FUNCEF funcionários da CEF que constem no polo ativo de ações judiciais, diretamente ou como substituídos, contra a FUNCEF. A regra, a princípio, não parece desarrazoada. O Conselho Deliberativo e Fiscal são instâncias de tomadas de decisões fundamentais à FUNCEF. Se o funcionário litiga contra a FUNCEF, o conflito de interesse ressai evidente. Ainda que não conste tal requisito do rol de requisitos mínimos impostos aos membros dos referidos Conselhos pela Lei Complementar no 109/2001, Estatuto Social da FUNCEF e Regulamento Eleitoral, veja-se que o qualitativo "mínimo" usado pelo legislador no art. 35, §3o, LC 109/01, já deixa antever com clareza que outros requisitos poderiam vir a ser exigidos. Confira-se precedente recente de nosso TJDFT exatamente sobre a questão: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DO PREPARO RECURSAL. AFASTADA. FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. ESCOLHA DOS MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL. IMPUGNAÇÃO ACATADA PELA COMISSÃO ELEITORAL. INOBSERVÂNCIA DO CRONOGRAMA PREVISTO NO REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS NULLITÉ SANS GRIEF. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. FINALIDADE ATINGIDA. CONFLITO DE INTERESSE. IMPEDIMENTO DA CANDIDATURA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL MOVIDO EM FACE DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RAZOABILIDADE DOS MOTIVOS EXTERNADOS. IMPARCIALIDADE COMPROMETIDA. SITUAÇÃO CAPAZ DE AFETAR A HIGIDEZ DO PLANO DE BENEFÍCIOS. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA ENTIDADE. ATOS DE GESTÃO INTERNA. QUESTÃO MERITÓRIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A rigor do disposto noartigo13 do Regulamento do Processo Eleitoral, não há razões para se declarar a nulidade do ato sem que haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte (Princípio Pas de Nullité Sans Grief). Ao que se colhe, o prazo de 4 (quatro) dias para a chapa se defender da impugnação foi rigorosamente observado, pois prorrogado o termo final de apresentação de resposta à Comissão Eleitoral. Assim, mesmo frustrada a expectativa dos autores em relação ao cumprimento do cronograma inicialmente estabelecido pela Instituição, restou-lhes assegurado o exercício pleno ao contraditório frente à impugnação oposta à sua candidatura, atingindo a finalidade intrínseca do ato. 2. O conflito de interesse ocorre quando interesses privados se contrapõem a interesses coletivos, com potencialidade de influenciar de maneira inadequada o desempenho de determinada função. 3. O direito de concorrer às cadeiras dos órgãos fiscalizatórios e diretivos não é absoluto e admite limitações impostas em benefício dos interesses da própria Entidade Fechada de Previdência Complementar. 4. Não se mostra desarrazoada a conclusão da Comissão Eleitoral que exclui do pleito candidatos que litigam contra a Instituição de Previdência Complementar, diante da possibilidade de influírem nas decisões do Conselho em prejuízo do interesse coletivo. 5. A conclusão da Comissão Eleitoral, órgão competente para receber, impugnar homologar e divulgar inscrições de chapas de candidatos, foi devidamente motivada e amparou-se em fundamentos jurídicos idôneos, impossibilitando a incursão, pelo Poder Judiciário, no mérito da decisão, sob pena de, desconsiderando o conflito de interesses suscitado, colocar em risco o equilíbrio e a proteção dos planos de benefícios. 6. Preliminar de insuficiência do preparo recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1327706, 07105478820208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nisto forte, ao menos por ora, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Com relação à audiência de conciliação cuja designação determinei, revogo a determinação, pois, agora melhor estudado o caso, vejo que as chances de conciliação entre as partes são bem remotas. A própria proposta da parte autora de haver uma audiência de conciliação veio com a ressalva de que "desde que represente a aceitação da ré ao pedido formulado na inicial", o que demonstra não haver muita real para uma conciliação. Cite-se. A agravante pretende que a Comissão Eleitoral se abstenha de indeferir a inscrição de candidaturas alegando conflito de interesses ante a existência de ações em que os candidatos litiguem contra a agravada, FUNCEF. Da análise dos autos de origem é possível constatar que, no ano de 2020, a FUNCEF iniciou processo de eleição para escolha de um conselheiro deliberativo e um conselheiro fiscal e que, em razão da declaração de inaptidão de alguns membros das chapas inscritas, estes candidatos ingressaram com ação judicial para permanecer no pleito sob a alegação de que litigarem contra a FUNCEF não caracteriza conflito de interesse hábil a afastá-los da candidatura. O pedido dos autores foi julgado improcedente e confirmado pelo acórdão de no 1327706, proferido pela Oitava Turma Cível, que traz o seguinte teor: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DO PREPARO RECURSAL. AFASTADA. FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS. ESCOLHA DOS MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL. IMPUGNAÇÃO ACATADA PELA COMISSÃO ELEITORAL. INOBSERVÂNCIA DO CRONOGRAMA PREVISTO NO REGULAMENTO DO PROCESSO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS NULLITÉ SANS GRIEF. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. FINALIDADE ATINGIDA. CONFLITO DE INTERESSE. IMPEDIMENTO DA CANDIDATURA. EXISTÊNCIA DE PROCESSO JUDICIAL MOVIDO EM FACE DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RAZOABILIDADE DOS MOTIVOS EXTERNADOS. IMPARCIALIDADE COMPROMETIDA. SITUAÇÃO CAPAZ DE AFETAR A HIGIDEZ DO PLANO DE BENEFÍCIOS. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA ENTIDADE. ATOS DE GESTÃO INTERNA. QUESTÃO MERITÓRIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A rigor do disposto no artigo13 do Regulamento do Processo Eleitoral, não há razões para se declarar a nulidade do ato sem que haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte (Princípio Pas de Nullité Sans Grief). Ao que se colhe, o prazo de 4 (quatro) dias para a chapa se defender da impugnação foi rigorosamente observado, pois prorrogado o termo final de apresentação de resposta à Comissão Eleitoral. Assim, mesmo frustrada a expectativa dos autores em relação ao cumprimento do cronograma inicialmente estabelecido pela Instituição, restou-lhes assegurado o exercício pleno ao contraditório frente à impugnação oposta à sua candidatura, atingindo a finalidade intrínseca do ato. 2. O conflito de interesse ocorre quando interesses privados se contrapõem a interesses coletivos, com potencialidade de influenciar de maneira inadequada o desempenho de determinada função. 3. O direito de concorrer às cadeiras dos órgãos fiscalizatórios e diretivos não é absoluto e admite limitações impostas em benefício dos interesses da própria Entidade Fechada de Previdência Complementar. 4. Não se mostra desarrazoada a conclusão da Comissão Eleitoral que exclui do pleito candidatos que litigam contra a Instituição de Previdência Complementar, diante da possibilidade de influírem nas decisões do Conselho em prejuízo do interesse coletivo. 5. A conclusão da Comissão Eleitoral, órgão competente para receber, impugnar homologar e divulgar inscrições de chapas de candidatos, foi devidamente motivada e amparou-se em fundamentos jurídicos idôneos, impossibilitando a incursão, pelo Poder Judiciário, no mérito da decisão, sob pena de, desconsiderando o conflito de interesses suscitado, colocar em risco o equilíbrio e a proteção dos planos de benefícios. 6. Preliminar de insuficiência do preparo recursal rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1327706, 07105478820208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em que pese o citado acórdão não atingir a agravante, já que o processo não faz coisa julgada para terceiros que não participaram da ação, tenho que esta Relatoria não pode ignorar a existência de decisão que tratou anteriormente da controvérsia novamente trazida à apreciação do Poder Judiciário. Outrossim, comungo do entendimento de fundo estampado no julgado, de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir no mérito do que a Comissão Eleitoral considera conflito de interesses, pois no caso específico dos autos, a intervenção jurisdicional deve estar restrita às hipóteses de flagrante arbitrariedade, das quais emerge notória ilegalidade, o que não se verifica na presente demanda. Registre-se que, pelo disposto no próprio Estatuto da Entidade, a agravada é entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, instituída pela Caixa Econômica Federal, que tem como objetivo administrar e executar os planos de benefícios de natureza previdenciária, na forma prevista nos regulamentos dos respectivos planos, conforme previsão contida no artigo 2o, da Lei Complementar 109/2001. Portanto, no exercício de suas funções, goza de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, a ser exercida em conformidade com os atos normativos que a disciplinam, incluindo o Regulamento do Processo Eleitoral. Regulamento este aprovado pelo Conselho Deliberativo e que traz os requisitos considerados mínimos a serem preenchidos pelos candidatos de acordo com o que rege a legislação específica para as empresas de previdência complementar, além das regras para composição das chapas e demais disposições relativas ao processo eleitoral. Ademais, ao menos em juízo de cognição sumária, verifica-se que a conclusão da Comissão Eleitoral, da existência de conflito de interesses de candidatos que litigam em desfavor da agravada, se mostra razoável, pois, como se sabe, há conflito de Interesse onde remanesce confronto entre interesses particulares que possam comprometer o interesse coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função para que foi eleito. E remanesce evidente que a existência de litígio entre um candidato e a Fundação da qual pretende compor órgão estatutário pode trazer prejuízos em sua administração, já que pode colocar em risco o equilíbrio e a proteção dos planos de benefícios. Desse modo, em análise de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança do direito pleiteado apta a conceder a antecipação da tutela recursal pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 16 de julho de 2021 15:57:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador